Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-42.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800556-42.2021.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
VERTICAL. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VENCIMENTO BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público municipal (Professor de Educação Física) contra omissão da Administração Municipal de Tailândia quanto à progressão funcional vertical para o Nível III, com acréscimo de 20% sobre o vencimento base, conforme previsto na Lei Municipal nº 273/2012.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação do direito à progressão funcional vertical com base em titulação acadêmica (pós-graduação lato sensu) e a constitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, diante da alegação de ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

RAZÕES DE DECIDIR

·

A Lei Municipal nº 273/2012 está vigente desde 2012 e não foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade.

·

O projeto de lei foi encaminhado pelo próprio Chefe do Executivo, que detinha responsabilidade pela estimativa de impacto financeiro.

·

O apelante não comprovou a alegada incapacidade orçamentária.

·

O impetrante comprovou os requisitos legais para a progressão funcional (licenciatura plena + pós-graduação lato sensu).

·

A norma prevê progressão mediante requerimento administrativo e não condiciona à verificação prévia de disponibilidade financeira.

DISPOSITIVO

Conhecer e negar provimento à apelação interposta pelo Município de Tailândia. Confirmar, em sede de remessa necessária, a sentença que concedeu a segurança para efetivar a progressão funcional vertical do impetrante, com pagamento dos valores retroativos e vincendos.

TESE DE JULGAMENTO

É devido o reconhecimento da progressão funcional vertical de servidor público municipal do magistério que preenche os requisitos legais previstos em norma vigente, sendo inaplicável a alegação genérica de ausência de disponibilidade orçamentária não comprovada.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal: Art. 169

·

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): Art. 17

·

Lei Municipal nº 273/2012: Arts. 28 e 58

·

Código de Processo Civil (CPC/2015): Art. 178, Art. 373, II

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

1.

TJPA – Apelação Cível nº 0002235-81.2019.8.14.0074

·

Relatora: Des. Célia Regina de Lima Pinheiro

·

Julgado em: 02/10/2023

·

Tese: Constitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012 e direito à progressão funcional vertical.

2.

TJPA – Apelação Cível nº 0013388-48.2018.8.14.0074

·

Relatora: Des. Ezilda Pastana Mutran

·

Julgado em: 28/08/2023

·

Tese: Direito à progressão funcional vertical previsto no PCCR/PED, mesmo diante de alegações genéricas de limitação orçamentária.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação do Município de
Tailândia
e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
confirmar a sentença na conformidade do Relatório e Voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tailândia

em face de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia

que concedeu a segurança, para determinar ao Prefeito Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue a
progressão

funcional
vertical, nível III, da carreira, em favor do impetrante, incorporando ao vencimento base o percentual de 20% (vinte por cento), assim como reconheceu o direito ao pagamento dos valores retroativos, a contar da impetração, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora (Lei nº 9.494/97) e correção monetária.

O apelante em suas razões recursais arguiu (ID.18217720): inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, sob alegação de que fora aprovada sem apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Sustentou não haver direito líquido e certo porque a cópia da legislação apresentada juntamente com a petição inicial não está assinada (apócrifa); ausência de disponibilidade orçamentária para efetivar a
progressão
vertical pretendida.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para anular e/ou reformar a sentença consoante os fundamentos expostos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso municipal (ID.18217716).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos considerando os termos do art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016 - CNMP (ID.25169684).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O município apelante arguiu a inconstitucionalidade da lei municipal sob a alegação de que fora aprovada sem apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Ocorre, porém, que o projeto de lei nº 001/2012, o qual deu origem a Lei nº 273/2012, foi remetido para Câmara Municipal pelo próprio Chefe do Poder Executivo, incumbindo a este – enquanto subscritor da proposição – demonstrar a capacidade financeira para criação de despesa de natureza continuada resguardando o equilíbrio das contas públicas na forma prevista pelo art. 169 da CF/88 e pela LRF (art. 17).

Além disso, o ente público não se desincumbiu de comprovar sua alegação, especificamente no que concerne a incapacidade orçamentária-financeira, sendo relevante observar que tal norma, prevendo a
progressão
vertical em referência, vigora desde o ano de 2012, inexistindo nos autos prova concreta a evidenciar tal incapacidade para fazer frente ao direito reclamado pelo impetrante, tampouco notícia acerca do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.

Assim, rejeito a prejudicial de inconstitucionalidade.

O impetrante é servidor titular de cargo efetivo de Professor de Educação Física – Zona Urbana com lotação na Secretaria Municipal de Educação, -SEMED, além da graduação superior (Licenciatura Plena em Educação Física) obteve título de pós-graduação
lato sensu em Educação Física Escolar
consoante se observa dos documentos colacionados nestes autos.

Os artigos 28, III, § 1º, III e 58, II, § 1º da Lei Municipal nº 273/2012 estabelecem:

Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO III deste Plano: I
. NIVEL I: com formação em Nível Médio - Modalidade Normal.

II. NIVEL II: com formação em nível superior em Curso de Licenciatura, de Graduação Plena;

III. NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas
;

IV. NIVEL IV: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V. NIVEL V: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de doutorado em educação, áreas objeto ou afins de sua atuação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

I O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor estabelecido no Piso Salarial Nacional vigente - Lei nº. 11.738 de 16/07/2008, para docentes com formação em Ensino Médio Magistério. Aos servidores ocupantes do Grupo Magistério serão concedidas as vantagens pertinentes ao Nível em que se enquadra, bem como as do Magistério quando no efetivo exercício da docência.

II O Vencimento Base do Nível II corresponde ao valor do Vencimento Base do Nível I, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

III O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento).

(...)

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II. será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação.

III. será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV. será promovido para o Nível V, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível IV e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, doutorado na área da educação;

§ 1º. Os cursos de pós-graduação “latu senso” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§2º. A progressão dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivado mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório.

Como visto alhures, restou comprovado nestes autos que o impetrante obteve além graduação superior (licenciatura plena) o título de pós-graduação
lato senso
preenchendo, assim, os requisitos legais e fazendo jus a
progressão
vertical, aliás que não enseja acumulação indevida considerando não se confundir com as demais vantagens previstas pela norma municipal em apreço (art. 87).

Este Tribunal de Justiça já possui precedente sobre a mesma controvérsia. Confira-se:

"RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE NÍVEL MÉDIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA
. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, determinando a implementação da progressão vertical dos servidores, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração;

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada;

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. Nos termos constantes da inicial do mandamus, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do writ, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) "há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada", sendo que teria ocorrido a "alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo"; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

6. Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

7. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que os servidores públicos/impetrantes atenderam a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo pecuniário;

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Sentença mantida."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002235-81.2019.8.14.0074 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

***

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA (LEI MUNICIPAL Nº 273/12). CONDUTA OMISSA DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora rejeitada, sendo o impetrado a autoridade de maior grau hierárquico e responsável pelo ato omissivo do Secretário Municipal de Educação de Tailândia (Titular do órgão da Administração Direta) a que estão lotados os impetrantes, e que não promoveu o andamento do processo administrativo. Além disso, é cabível a aplicação da Teoria da Encampação.

2- Os impetrantes são servidores efetivos do Município de Tailândia na Carreira de Servidores Públicos do Magistério do Município regulada pela Lei Municipal 273/12, norma especial e específica que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação – PCCR/PED da Prefeitura Municipal

3- Relatam que, conforme a referida norma municipal, para progredir para o Nível III, que enquadra aqueles profissionais com formação em Nível Superior de Licenciatura, da Graduação Plena, acrescida de pós-graduação, em nível de especialização na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, o titular do cargo de Professor deve comprovar a habilitação exigida perante a Administração.

4- Pontuam que mesmo tendo os autores comprovados a conclusão do curso referendado, juntando os documentos necessários e ingressado com requerimento administrativo visando sua progressão funcional, a Administração Municipal restou silente ao pedido, o que ensejou o pleiteio da segurança.

5- Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária pela manutenção da sentença.
"
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013388-48.2018.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

O argumento do apelante, no sentido de não haver direito líquido e certo porque a cópia da legislação apresentada com a petição inicial não está assinada (apócrifa) obviamente não deve ser acolhido, posto que a norma em referência (Lei nº 273/2012) está disponível para acesso público no portal do próprio Município.

Não logra melhor sorte a afirmação quanto a ausência de disponibilidade orçamentária, porquanto não houve comprovação desse fato se tratando de argumento meramente retórico, desprovido de evidência real da ausência de recursos públicos para cumprimento da legislação municipal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
e em sede de remessa necessária confirmo a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025